Tribunal: TJSP
Processo: 2116870-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil – Demonstração da caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão –

Ementa:
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil – Demonstração da caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116870-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENATA
DA
SILVA,
é
agravada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116870-02.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18533 - D
Agravo de Instrumento no 2116870-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RENATA DA SILVA
AGRAVADO: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18533
Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Presunção
relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de
Processo Civil – Demonstração da caracterização da
situação de incapacidade financeira para o custeio dos
encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da
família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer
tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão
–
Benesse
concedida – Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, na ação de rescisão contratual relativa ao lote OI, quadra 13, do
Loteamento Riviera de Santa Cristina XIII, deferiu a tutela de urgência para fins de
suspensão das parcelas vincendas, débitos condominiais, despesas de IPTU e não
inclusão juntos aos órgãos de proteção ao crédito, indeferindo o pedido de justiça
gratuita diante da falta de prova da incapacidade para o custeio dos encargos com
o processo objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na ausência de condições financeiras sem prejuízo das
atividades regulares do cotidiano.
Tempestivo, sem preparo e denegado o efeito ativo.
Na hipótese não foi elidida a presunção relativa de
veracidade da afirmação de necessitado estabelecida pelo art. 99, § 3.o e § 4.o, do
Código de Processo Civil (STJ
AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, 4.a T., julgado em 27/11/12, DJe 01/02/13), mormente
considerando a inexistência de trabalho regular, pág. 42, a declaração de que
possui um pequeno comércio, atualmente fechado em decorrência da pandemia
vivenciada, pág. 04, e a condição de isenta perante a Receita Federal, pág. 47.
De
modo que, inexistente prova concreta ou
elementos idôneos em sentido contrário, demonstrando a suposta falta de
sinceridade quanto à afirmativa de impossibilidade da realização dos gastos com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116870-02.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18533 - D
processo, sem o comprometimento da subsistência pessoal ou familiar, prevaleceu
a regra geral da presunção de hipossuficiência na acepção técnica da expressão.
Daí o cabimento e adequação da benesse da isenção,
ressalvada a revisão do tema a qualquer tempo ou no curso de incidente
processual autônomo para a discussão mais aprofundada da questão, no caso de
dúvida objetiva e fundada a esse respeito, tratando-se de matéria de ordem pública
e imunizada aos efeitos da preclusão consumativa (STJ
AgRg no REsp
1230762/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2.a T., julgado em 20/11/12, DJe 29/11/12).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator